Tribunal: TJSP
Processo: 1009074-53.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Saúde Pública – Fornecimento de tratamento médico no Hospital A.C. Camargo – Autor que se encontra internado em outro hospital público – Tratamento médico fornecido – Escolha do paciente pela instituição – Inadmissibilidade – Critérios estabelecidos pela Administração para preenchimento de leitos – Ausência de prescrição médica – Sentença de improcedência

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Saúde Pública – Fornecimento de tratamento médico no Hospital A.C. Camargo – Autor que se encontra internado em outro hospital público – Tratamento médico fornecido – Escolha do paciente pela instituição – Inadmissibilidade – Critérios estabelecidos pela Administração para preenchimento de leitos – Ausência de prescrição médica – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009074-53.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante TOO-
RU NAKANO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009074-53.2020.8.26.0554 -Voto no 31.015-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1009074-53.2020.8.26.0554.
Comarca de SANTO ANDRÉ 2a VFP. Juiz Marcelo Franzin Paulo.
Apelante:
TORU NAKANO.
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 31.015.2.?
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Saúde Pública
Fornecimento de tratamento médico no Hospital A.C. Ca-
margo Autor que se encontra internado em outro hospital
público Tratamento médico fornecido Escolha do paci-
ente pela instituição Inadmissibilidade Critérios estabe-
lecidos pela Administração para preenchimento de leitos
Ausência de prescrição médica Sentença de improcedên-
cia mantida Recurso de apelação desprovido.
Ação de obrigação de fazer ajuizada por Toru Nakano
contra a Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o fornecimento de
tratamento oncológico junto ao hospital público A.C. Camargo.
A r. sentença, de relatório adotado, rejeitou o pedido. 1
Recorre o autor, pela reforma da sentença; recurso pro-
cessado. 2
Fundamentação
O autor é portador de neoplasia maligna de lín-
gua/orofaringe, vulgarmente conhecido como câncer lingual, diagnosticado
em 28/11/2019; atualmente encontra-se internado no Complexo Hospitalar
de Heliópolis, contudo, alega que o Hospital A.C. Camargo, além de realizar
atendimento pelo SUS, é especialista em sua patologia e referência na área,
razão pela qual requer seja seu tratamento fornecido por essa instituição.
1 Sentença, fls. 139/141.
2 Recurso de apelação, fls. 155/181; contrarrazões, fls. 186/191.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009074-53.2020.8.26.0554 -Voto no 31.015-JV
3
Defende o autor a necessidade de chamamento ao pro-
cesso da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo, pois, con-
forme exposto pela Fazenda do Estado, compete à Secretaria Municipal de
Saúde de São Paulo verificar a disponibilidade leitos junto ao Hospital A.C.
Camargo.
O chamamento ao processo, como espécie de intervenção
de terceiro, é provocado pelo réu no prazo da contestação e tem cabimento
para integrar o afiançado, na ação em que o fiador for réu; os demais fiado-
res, na ação proposta contra um ou algum deles e os demais devedores soli-
dários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida
comum, nos termos do art. 130 do CPC.
O instituto não serve para corrigir o polo passivo da ação,
muito menos após a prolação da sentença; ressalta-se ainda que a Secretaria
Municipal de Saúde é órgão municipal e, portanto, desprovida de personali-
dade jurídica.
De todo modo, a r. sentença não merece reforma. Inobs-
tante os percalços e as dificuldades sofridas pelo autor na realização do seu
tratamento, o fato é que ele está recebendo tratamento, tanto que atual-
mente encontra-se internado no Complexo Hospitalar de Heliópolis.
Não se ignora que a saúde é direito público de todos e
dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 196
da CF, contudo, no caso dos autos, houve e ainda há o fornecimento de tra-
tamento para a patologia do autor.
O argumento de o Hospital A.C. Camargo ser referência na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009074-53.2020.8.26.0554 -Voto no 31.015-JV
4
área e possuir equipamentos mais modernos não autoriza a transferência do
autor para aquela instituição; como o próprio alega, para que haja a outorga
de transferência se faz necessária uma aceitação expressa, porque há critérios
estabelecidos e auferidos pela Administração para o preenchimento de vagas
disponíveis, não cabe a intervenção do Judiciário nesta questão.
O descumprimento da obrigação de fornecimento de me-
dicamento ou tratamento médico sob escusa de falta de recursos orçamentá-
rios e financeiros não exime o Estado de sua missão e responsabilidade cons-
titucional, entretanto, a escolha do paciente pela instituição pública muitas
vezes não é possível, devido ao esgotamento dos leitos.
O acolhimento do pleito autoral poderia desestabilizar o
sistema ou ferir os critérios estabelecidos pela Administração sobre os quais
o Poder Judiciário não possui conhecimento.
Cumpre lembrar também que, embora o autor alegue que
os médicos que lhe atenderam sugeriram sua transferência para o Hospital
A.C. Camargo, não há receituário ou prescrição médica nesse sentido.
Ante o exposto, mantenho a sentença de improcedência
por estes e pelos seus próprios fundamentos. Elevo a verba honorária arbi-
trada em R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observada a justiça gratuita concedida. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR